Tribunal: TJDFT
Processo: 0741992-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. DÉBITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. FRACIONAMENTO. PAGAMENTO ATÉ O LIMITE PREVISTO. POSTERIOR AMPLIAÇÃO DO LIMITE. LEI DISTRITAL 6.628/2020. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. ATO JURÍDICO PERFEITO.

1. O artigo 100, §2o, da Constituição Federal disciplina que “os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.”
2. Na hipótese, a parte impetrante reconhece que houve fracionamento do débito, em data anterior à Lei Distrital n. 6.628/2020, com o pagamento da dívida até o limite então previsto. Dessa forma, a posterior ampliação do teto de adiantamento, em caráter preferencial, após a regular homologação judicial do pedido anterior de fracionamento, não autoriza a complementação do valor pago, porquanto resultaria em novo fracionamento e violaria a regra constitucional mencionada, que impõe o pagamento na ordem cronológica do valor restante (ou seja, de todo aquele não alcançado pelo fracionamento), assim como representaria ofensa ao ato jurídico perfeito, uma vez que consumado o pagamento segundo a lei vigente em que se efetuou.
3. Em elucidativo precedente, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a preferência autorizada pela Constituição não pode ser reconhecida duas vezes em um mesmo precatório, porquanto, por via oblíqua, implicaria a extrapolação do limite previsto na norma constitucional. Aliás, o próprio § 2o do art. 100 da CF/1988 revela que, após o fracionamento para fins de preferência, eventual saldo remanescente deverá ser pago na ordem cronológica de apresentação do precatório” (AgInt no RMS n. 61.014/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 24/4/2020).
4. Segurança negada.